Tribunal: TJSP
Processo: 1001789-68.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da seguradora.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001010590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001789-68.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o Desembargador Flavio Abramovici.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1001789-68.2020.8.26.0114
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz
Comarca de Campinas 10a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Voto no 24875
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária ao segurado pela queima de
equipamentos. Sentença de improcedência. Apelação da
seguradora.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de
energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de
eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF por sobrecarga elétrica em sua
rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio),
eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade
da ré.
Apelação provida.
A r. sentença proferida às f. 196/201, destes autos de
ação regressiva, ajuizada por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS
GERAIS S/A, em relação a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPFL, julgou improcedente o pedido, condenando a autora no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Apelou a seguradora autora (f. 204/224) buscando a
reforma da sentença com a procedência do pedido, alegando, em suma,
que a prova documental comprova o nexo de causalidade.
A apelação, preparada (f. 225/226), foi contra-arrazoada (f.
231/240).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no D.J.E em 7 de agosto de
2020 (f. 203). A apelação, protocolada em 20 de agosto de 2020, é
tempestiva.
Trata-se de ação regressiva, na qual a seguradora autora
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$ 2.400,03,
referente a indenização paga ao segurado Elizeu Francisco de Oliveira,
por queima de equipamentos decorrente de descargas elétricas.
De início, vale ressaltar que com o pagamento da
indenização securitária a seguradora autora se sub-rogou no direito do
segurado, consumidor de eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, há precedente do Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora -
que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não
trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido. (AgRg no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe
19/12/2013)
A
seguradora
autora
trouxe
o
comprovante
de
transferência bancária de f. 44 que comprova o pagamento da
indenização ao segurado.
Aplicável, pois, o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial, os laudos técnicos (f. 28/30) e laudo de vistoria (f. 25/27)
realizados na época do evento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais
documentos
confirmam
que
a
queima
dos
equipamentos ocorreu por descarga na rede energia elétrica, o que é
suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga na
rede elétrica e os danos nos aparelhos.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
As descargas atmosféricas quando atingem a rede
elétrica, não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, pois
as quedas de raios são eventos previsíveis inseridos nos riscos da
atividade da ré. Assim, cabe à concessionária de energia elétrica adotar
medidas protetivas para evitar a propagação das descargas elétricas e
garantir a segurança de sua rede elétrica.
Diferente é a situação em que a descarga atmosférica
(raio) atinge diretamente o imóvel do usuário pois, neste caso, os danos
foram causados diretamente pelo raio, sem qualquer participação da rede
elétrica da ré, o que não ficou comprovado nos autos.
Nesse sentido, aliás, menciono precedentes deste E.
Tribunal:
Ação regressiva de ressarcimento
Oscilação de energia que
danificou os equipamentos eletrônicos do segurado - Aplicabilidade
da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da
ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do
CDC - Oscilação de voltagem, sobrecarga e queda de energia e
descargas elétricas (raio) - Eventos previsíveis que não configuram
força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade
lucrativa explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar
a oscilação na tensão
Precedentes
Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso não provido.
(TJSP; Apelação 1083923-39.2016.8.26.0100; Relator (a): Roberto
Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2017; Data
de Registro: 22/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA ELÉTRICA QUE DANIFICOU EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS DO SEGURADO
I- Desnecessidade de pedido
administrativo de ressarcimento de danos elétricos, com base na
Resolução no 414/2010 da Aneel, posto que esta não se sobrepõe ao
direito de ação, constitucionalmente garantido - Procedimento
estabelecido pela Resolução no 414/2010 da Aneel que diz respeito ao
requerimento de reparação pela via administrativa, não havendo
fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal
procedimento II- Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil
objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de
prestadora de serviço público da ré Inteligência do art. 37, §6o, da
CF, e do art. 14 do CDC Aparelhos elétricos instalados na casa do
segurado que sofreram danos causados por descargas elétricas
produzidas por raios Fenômenos naturais que não configuram caso
fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, pois eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua
própria atividade Ocorrência de raio que configura fortuito interno,
que é aquele que está intimamente relacionado à atividade
desenvolvida pela empresa ré, razão pela qual não rompe o nexo de
causalidade Incumbe à ré realizar a manutenção da rede elétrica e se
valer de equipamentos que reduzam os efeitos desses fenômenos
naturais que são intrínsecos à sua atividade Nexo causal entre o
evento
e
os
danos
materiais
efetivamente
comprovado

Ressarcimento devido
Ação procedente
Ônus sucumbenciais
carreados à ré Apelo provido."
(TJSP; Apelação 1083902-63.2016.8.26.0100; Relator (a): Salles
Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 21/08/2017; Data de
Registro: 21/08/2017)
Tendo a concessionária ré responsabilidade objetiva pelos
danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art. 14 do CDC),
cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação de serviços,
ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia elétrica no
imóvel do segurado no dia do evento, o que poderia ser comprovado
pelos registros de ocorrências em sua rede.
Assim, cabia a ré a prova da inexistência de defeito na
prestação de serviços, ônus que não se desincumbiu.
Ademais, nem se alegue cerceamento do direito de defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela impossibilidade de perícia no equipamento ante o conserto, pois
como já dito, a ré, como detentora de toda a tecnologia que envolve a
prestação dos serviços de energia elétrica, tinha a possibilidade de
comprovar a regularidade de seus serviços trazendo os históricos das
sobrecargas em sua rede.
A autora, portanto, faz jus ao ressarcimento do valor pago
de indenização ao seu segurado.
Assim, é o caso de julgar procedente o pedido,
condenando a concessionária ré no pagamento da indenização
securitária paga pela seguradora no valor de R$ 2.400,03, corrigida
monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Pela sucumbência, fica a ré ainda condenada no
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários
advocatícios ao patrono da autora fixados, por equidade, em R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais) corrigidos monetariamente desde este julgamento
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelada: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27385
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
13830775
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F884AAE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001789-68.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.